Tribunal: TJPA
Processo: 0005112-20.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005112-20.2019.8.14.0130

APELANTE: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

APELADO: ANTONIO SOARES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMPRESA
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS NO VALOR r$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – APELAÇÃO DA EMPRESA ALEGANDO INEXISTÊNCIA DA DANO – SUBSIDIARIAMENTE, PUGNOU-SE PELA MINORAÇÃO DO QUANTUM – APELAÇÃO DO ANTÔNIO SOARES CARDOSO PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM E A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, com ESTEIO NA SÚMULA Nº. 54 DO STJ – ENTENDEU-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO À NETFLIX – EMPRESA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A AUSÊNCIA DE FRAUDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇAO DA DECLARAÇÃO DE INEXIBILIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA – REPETIÇÃO EM DOBRO NECESSÁRIA – DESCONTO INDEVIDO DENOTA MÁ-FÉ DA EMPRESA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL, NA ESTEIRA DE POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA PROPORICIONAL – QUANTO AO RECURSO DE ANTÔNIO SOARES CARDOSO, DEFERIMENTO PARCIAL, APENAS NO QUE TANGE AOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DE NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DE ANTÔNIO SOARES CARDOSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
, bem como
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

R
ecurso de
a
pelação de
ANTÔNIO SOARES CARDOSO
, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, a qual julgou parcialmente procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
, movida por
ANTÔNIO SOARES CARDOSO
.

Em sua exordial (ID nº. 7264787), o autor alegou que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício, praticados pela requerida/apelante. Informou que nunca firmou contrato com a NETFLIX e que não sabe “para que serve” o serviço contratado.

Pugnou pela incidência da Súmula nº. 479 do STJ e ofensa ao art. 39, III, do CDC. Requereu a repetição de indébito em dobro no valor de R$ 161,40 (cento e sessenta e um reais e quarenta centavo) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O processo teve seu regular seguimento até a prolação da sentença
(ID nº. 7264814
), nos seguintes termos:

“Em preliminar, afirma a Requerida que o autor não juntou documentos suficientes para ajuizamento da ação, tais como dados de conta corrente ou CPF a fim de que pudesse realizar buscas em seus sistemas sobre eventual acordo.

Entendo que o argumento não merece acolhida, pois os documentos id 24261304 - Pág. 7/24261305 - Pág. 3, indicam que o desconto foi realizado diretamente na conta corrente do autor no Banco Bradesco. Portanto, rejeito o argumento.

Inexistente outras preliminares, passo ao exame do mérito.

Na situação em exame se infere que a relação jurídica estabelecida entre as partes e que gerou a lide posta em juízo apresenta contornos de relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.0878/90.

Isso porque resta perfeitamente delineada a condição de consumidor e de fornecedor da requerente e da requerida, respectivamente, nos termos do que dispõem os arts. 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Com efeito, considerando a evidente hipossuficiência da parte autora, tenho que resta autorizada a inversão do ônus da prova pelo art. 6º, VIII, do CDC que, por ser regra de Juízo, pode ser adotada na sentença sem que haja ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sendo assim, para comprovar que a parte autora estava ciente do serviço contratado, bastaria apresentar o contrato devidamente assinado pela Requerente, e, como não o fez, deve arcar com o ônus da não apresentação.

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art. 14 do CDC estabelece que ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’.

[...]
Dá análise dos autos, tenho que o Requerido sequer apresentou algum contrato provando a regular contratação.

Apenas para deixar registrado, este Julgador já tem entendimento consolidado de que se o Requerido apresenta contrato devidamente assinado, com a devida identificação do seu cliente, não há que se falar vulnerabilidade do consumidor por causa de idade ou pouco instrução, nos termos do que vem decidindo hodiernamente a Egrégia Corte Superior de Justiça (Resp. 1.358.057 – PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro).

Ocorre que, no presente caso, como já destacado, documento algum da contratação foi apresentado. Com base no exposto, não há como reconhecer a validade da relação jurídica discutida nos autos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

Como se observa, os fatos narrados na inicial foram minimamente demonstrados pelos documentos que instruem o pedido, de modo que não há razão para se duvidar da veracidade do relato da autora.

Quanto a restituição de valores em dobro, entendo que não está provada a má-fé do banco requerido, conforme decisão abaixo de lavra do STJ: [...].

No caso, o autor não descreveu exatamente qual o motivo da má-fé, razão pela qual deverá ser restituído apenas no valor que foi indevidamente descontado de sua conta corrente.

Portanto, deverá o Requerido restituir o valor a título de danos materiais, os valores debitados na conta do Requerente.

No tocante ao dano moral, tenho que resta configurado in re ipsa, e, portanto, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal, o que, na situação em exame, ultrapassa o limite do aborrecimento e dispensa a prova do sofrimento experimentado. Isto porque, desconto indevidamente na conta corrente certamente fere direito da personalidade, já que se trata de verba alimentar.

Neste sentido, com base nos vetores que devem nortear a fixação do quantum de indenização por danos morais (extensão do dano, intensidade de culpa do agente, capacidade econômica das partes, cunho punitivo e pedagógico, razoabilidade, vedação ao enriquecimento sem causa), reputo justa e adequada à compensação da parte autora na quantia equivalente ao total R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada contrato.

Esse valor não é irrisório, considerando o valor do débito indevido de valor de R$161,40 (cento e sessenta e um reais e quarenta centavos). Conceder maior valor que esse configuraria enriquecimento sem causa por parte do autor.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;
e para condenar o Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde o débito” (grifos nossos).

Em sede de apelação, a
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
alegou que
não houve qualquer conduta ilícita da Recorrente
a ensejar a indenização. Pontuou-se que a Netflix não cria contas unilateralmente, e se uma assinatura foi criada com os dados bancários da parte Recorrida, certamente o foi por alguém com quem o apelado compartilha seus dados – ainda que por descuido. Assim, ponderou-se pela ausência dos requisitos ensejados da responsabilidade civil (causa, resultado e nexo de causalidade).

Alegou-se que não é crível que três cobranças, ocorridas um ano antes da propositura da ação, e que não somam R$ 200,00 (duzentos riais), possam gerar indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, pugnou-se pelo afastamento integral da condenação aplicada pelo juiz
a quo
, e consequentemente julgar improcedente os pedidos iniciais, diante da criação da assinatura por alguém com acesso aos dados da parte autora. Subsidiariamente, pugnou pela fixação de um
quantum
indenizatório menor.

O S
r.
ANTÔNIO SOARES CARDOSO
também apelou, alegando que houve incorreta aplicação dos juros moratórios – no entender do apelante, dever-se-ia aplica a Súmula nº. 54 do STJ, com fluência a partir do evento danoso, e não da citação
.

Requereu, também, que a majoração da condenação em danos morais para
R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões do apelado/apelante
ANTÔNIO SOARES CARDOSO
em sede de ID nº. 7264825.

Instado a se manifestar, o MP (ID nº. 18305747) apresentou manifestação pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do pleito do apelante/apelado
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA,
mantendo-se a sentença a sentença impugnada na íntegra. Outrossim, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de
ANTÔNIO SOARES CARDOSO.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão cinge-se em sabe se houve, ou não, fraude na contratação do serviço de “streaming” da empresa
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
pelo Sr.
ANTÔNIO SOARES CARDOSO
, aposentado.

O requerente alega desconhecer os descontos e que não contratou os serviços, alegando, inclusive, que seque sabe “para que servem” os serviços contratados.

A apelante/apelada
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA
afirma que não cria contas unilateralmente, e que assinatura foi criada com os dados bancários da parte Recorrida, por alguém com quem o apelado compartilha seus dados. Logo, no entender da apelante/apelada, não existe dano indenizável.

Não assiste razão à
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe à requerida comprovar a exigibilidade do contrato, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

In casu
, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.
Conforme asseverado pelo Magistrado de 1º Grau, a empresa apelante sequer juntou contrato ou qualquer documento que comprovasse a avença contratual – não se desincumbiu do ônus de prova que lhe fora imputado.

Logo, presente a falha na prestação do serviço, andou bem o Juízo de piso ao declarar a inexigibilidade da relação jurídica, e por conseguinte dos débitos alegados, na esteira de posicionamento do Ministério Público de 2º Grau.

Nesse sentido, observe-se posicionamento análogo dos Tribunais Pátrios:

Apelação –
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com reparação por danos materiais e morais – Parcial procedência – Assinatura Netflix negada pelo autor – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor
– Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça –
Ônus probatório que impunha à ré demonstrar a ausência de ato ilícito – Ausência de prova para tanto
– Ademais, sendo o autor menor impúbere, a contratação seria nula, nos termos dos artigos 3º e 166, I, ambos do Código Civil –
Inexigibilidade dos débitos corretamente reconhecida – Devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pela ré também cabível – Dano moral – Ocorrência configurada
– Demandante que faz jus à reparação deste dano – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10046682320198260457 SP 1004668-23.2019.8.26.0457, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 04/08/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA NETFLIX.
CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. NÃO FOI DEMONSTRADO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSOANTE DETERMINA O ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.
1. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus processual quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, consoante determina o art. 373, II, do CPC
. 2. Em outras palavras, a ré não demonstrou a regularidade da avença em relação à contratação discutida nos autos, sendo certo que não há qualquer elemento que leve à conclusão de que a parte autora forneceu seus dados pessoais ou que foi negligente com seus dados bancários. 3. In casu a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco de empreendimento, apenas é ilidida quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do § 3º, do artigo 14, do CDC, o que, contudo, não restou demonstrado. 4. Consigne-se, neste tocante, que o fato eventualmente praticado por terceiro estelionatário configura fortuito interno e risco do negócio, pelo que não há falar em exclusão do dever de indenizar. Sendo assim, caracterizada a falha de segurança do sistema e a responsabilidade da ré, cumpre considerar que a parte autora tem direito a reparação pelos danos materiais suportados, na forma dos artigos 14 e 17, do CDC. 5. O dano moral, no caso, decorre do próprio fato (in re ipsa), gerado pela má prestação do serviço. Fato é que o desconto de verbas não reconhecidas causa evidente conduta lesiva que ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, fato este perfeitamente capaz de provocar angústia, frustração, humilhação, e constrangimento passiveis de indenização, nos termos do que dispõe o inciso VI, do art. 6º do CDC. 6. Contudo, ante a ausência de parâmetros legais objetivos para a fixação da reparação, seu arbitramento torna-se tarefa árdua, dependendo de valoração subjetiva a ser exercitada por cada Julgador, orientando-se pelos critérios acima indicados, com razoabilidade valendo-se de sua experiência e do bom senso. Desta forma, se entende como razoável o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para fins de indenização no caso concreto. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0002328-33.2020.8.27.2730, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 22/09/2021, DJe 04/10/2021 19:14:18) (TJ-TO - AC: 00023283320208272730, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 22/09/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (grifos nossos).

Quanto à repetição do indébito em dobro, trata-se de pleito que não merece reforma, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

O apelante também alega a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que também não lhe assiste razão.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrente é idoso, beneficiário da previdência e que teve reduzido indevidamente o valor de seu benefício, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras,
que podem ser aplicados,
mutatis mutandis
, ao presente feito,
a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Ressalte-se que, em casos envolvendo a apelante/apelada NETFLIX, já houve pronunciamento pela incidência dos danos morais:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NETFLIX. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO
. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. ABERTURA DE 13 PROTOCOLOS. RECLAMAÇÃO PERANTE A OUVIDORIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$3.000,00, VALOR ESTE ADEQUADO AO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NETFLIX. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. ABERTURA DE 13 PROTOCOLOS. RECLAMAÇÃO PERANTE A OUVIDORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$3.000,00, VALOR ESTE ADEQUADO AO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NETFLIX. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. ABERTURA DE 13 PROTOCOLOS. RECLAMAÇÃO PERANTE A OUVIDORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$3.000,00, VALOR ESTE ADEQUADO AO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NETFLIX. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. ABERTURA DE 13 PROTOCOLOS. RECLAMAÇÃO PERANTE A OUVIDORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE DEVE SER ARBITRADO EM R$3.000,00, VALOR ESTE ADEQUADO AO CASO CONCRETO, BEM COMO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da reclamada conhecido e desprovido. Recurso do reclamante conhecido e provido (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0019499-87.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 14.05.2021) (TJ-PR - RI: 00194998720208160182 Curitiba 0019499-87.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2021) (grifos nossos).

Recurso Inominado: Origem: 1038073-43.2020.8.11.0001 2º Juizado Especial Cível DE CUIABÁ Recorrente (s): NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. Recorrido (s): SIRLEY CONCEICAO DA COSTA Juíza Relatora: lúcia peruffo Data do Julgamento: 30/11/2021 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRASMISSÃO ONLINE DE FILMES E SÉRIES –
COBRANÇA INDEVIDA NA CONTA POUPANÇA – COBRANÇAS NA MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – VÍNCULO DA PROMOVENTE MEDIANTE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC. As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10380734320208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/12/2021) (grifos nossos).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
o valor fixado de R$3.000,00 (cinco mil reais) foi razoável
, pois não vai enriquecer a lesada, e tal importância, a despeito de causar a requerida certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores, na esteira de posicionamento do Ministério Público de 2º Grau.

Observe-se julgado desta Colenda Turma adotando este mesmo
quantum
indenizatório, senão vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.

2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada
a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000944-72.2014.8.14.0025 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022) (grifos nossos).

Logo, indefiro o pleito do apelado/apelante
ANTÔNIO SOARES CARDOSO
quanto à majoração do
quantum
indenizatório. Não obstante, entendo que razão assiste quanto à incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, com esteio na súmula nº. 54 do STJ. De fato, como o Magistrado de piso declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, não cabe a fixação de juros a partir da data da citação, que somente é aplicável nos casos de obrigação contratual (art. 405 do CC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação de
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA,
na esteira de posicionamento do MP de 2º Grau
.

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ANT
Ô
NIO SOARES CARDOSO,
apenas para determinar a incidência de juros moratórios a partir
do evento danoso, com esteio na súmula nº. 54 do STJ.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024